Tribunal: TJSP
Processo: 1001175-06.2022.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
ção de custas de preparo realizada em valor inferior ao devido – Deserção configurada – Apelo da consumidora – Repetição do indébito em dobro – Cabimento – Conduta da fornecedora em negar o cancelamento de serviço extra e cobrar quantias em duplicidade que não encontra justificativa idônea – Exegese do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Dano moral não ocorrido – Direito violado que encontra integral reparação na restituição em dobro de quantia indevidamente pagas – Mero aborrecimento do cotidiano – Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela fornecedora, em razão da sucumbência recursal integral – Sentença reformada – Recurso da fornecedora NÃO CONHECIDO – Recurso da consumidora PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001175-06.2022.8.26.0369; Relator (a): Luis Roberto Reuter Torro; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Aprazível - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/06/2024; Data de Registro: 18/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Luis Roberto Reuter Torro

Comarca:

Monte Aprazível

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/06/2024

Data de publicação:

18/06/2024

Ementa:
APELAÇÕES – Consumidor – Cobrança indevida – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Apelo da fornecedora não conhecido – Complementação de custas de preparo realizada em valor inferior ao devido – Deserção configurada – Apelo da consumidora – Repetição do indébito em dobro – Cabimento – Conduta da fornecedora em negar o cancelamento de serviço extra e

Ementa:
APELAÇÕES – Consumidor – Cobrança indevida – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Apelo da fornecedora não conhecido – Complementação de custas de preparo realizada em valor inferior ao devido – Deserção configurada – Apelo da consumidora – Repetição do indébito em dobro – Cabimento – Conduta da fornecedora em negar o cancelamento de serviço extra e cobrar quantias em duplicidade que não encontra justificativa idônea – Exegese do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Dano moral não ocorrido – Direito violado que encontra integral reparação na restituição em dobro de quantia indevidamente pagas – Mero aborrecimento do cotidiano – Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela fornecedora, em razão da sucumbência recursal integral – Sentença reformada – Recurso da fornecedora NÃO CONHECIDO – Recurso da consumidora PARCIALMENTE PROVIDO.